Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO PRÓPRIO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA CONSTITUÍDA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO COM A INCORPORADORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO DE AQUISIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR E DO CESSIONÁRIO AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo cessionário de direitos em desfavor da instituição financeira credora hipotecária, contra a sentença, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedente o pedido, para que o requerido promova o cancelamento da hipoteca constituída em seu favor na matrícula do imóvel referido na exordial no prazo de 15 (quinze) dias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A relatoria suscitou, de ofício, e acolheu as preliminares de não cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo no próprio recurso, de falta de interesse recursal e de inovação recursal para conhecer parcialmente da apelação.
2.1. Na apelação, o réu discute a falta de pagamento da dívida como óbice para o cancelamento da hipoteca ou que este ato seja determinado diretamente pelo juiz ou que seja compelido apenas a emitir termo de liberação de hipoteca, em qualquer caso, ficando dispensado do pagamento dos emolumentos cartorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, de sorte que o recurso não será conhecido nesta parte devido à ausência de interesse recursal.
4. Não se reconhece interesse recursal na impugnação da sentença, para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam definidos mediante arbitramento equitativo, pois foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que foi nela própria corrigido de oficio, para um salário mínimo, e o colegiado recursal, em caso de arbitramento equitativo na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não os fixaria em valor inferior a dez por cento do salário mínimo, pois consideraria a quantia irrisória para a remuneração dos patronos do autor.
5. Há inovação recursal na alegação de não aplicação do enunciado sumular n. 308 do Superior Tribunal de Justiça com base em distinção dos precedentes que fundamentaram a aprovação do referido verbete sumular e o caso concreto, uma vez que a questão não foi oportunamente suscitada na contestação ou posteriormente antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau.
6. A declaração de quitação integral do saldo devedor referente à aquisição da unidade imobiliária, emitida pela incorporadora promitente vendedora, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil comprova que o consumidor promissário adquirente efetivamente adimpliu totalmente a obrigação de contratual de pagamento do preço, tendo ele ou o cessionário direito ao cancelamento da hipoteca constituída sobre o imóvel em favor da instituição financeira credora hipotecária.
7. A emissão do termo de liberação de hipoteca pela credora hipotecária ou a determinação judicial de cancelamento diretamente ao oficial do registro imobiliário não exonera a credora hipotecária de arcar com o pagamento dos emolumentos cartórios pertinentes, sem prejuízo de obter o reembolso da incorporadora devedora hipotecária, se prevista a obrigação no contrato financiamento que formalizaram.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Preliminares de não conhecimento suscitadas de ofício e acolhidas. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. Não há interesse no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que, ordinariamente, o possui.
2. Não se verifica o interesse recursal, quando não se vislumbra a possibilidade de a parte recorrente obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado.
3. É inadmissível inovação recursal quanto aos fatos e argumentos não suscitados na contestação e tampouco apreciados em sentença, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
4. A declaração de quitação integral do saldo devedor, emitida pela incorporadora promitente vendedora, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, comprova que o consumidor promissário adquirente efetivamente adimpliu totalmente a obrigação contratual de pagamento do preço.
5. O credor hipotecário não está dispensado do pagamento dos emolumentos cartorários referentes ao cancelamento da hipoteca apenas por haver emitido o termo de liberação de hipoteca pela credora hipotecária ou a providência ter sido determinada diretamente pelo juiz.
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 319 e 320; CDC, artigo 7o, parágrafo único; CPC, artigos 10; 507; 927, IV; 932, parágrafo único; 996, caput; 1.010, II e IV; 1.012, caput e § 1o, I a VI e 1.014; Lei n. 6.015/1973, artigos 14 e 251, I.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão n. 1646241, APC 07042307020228070012, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1419725, 07163329420218070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1646299, 07008308320198070002, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, relator designado Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1841408, 0728543-65.2021.8.07.0001, rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível; Acórdão 1794543, 0717753-85.2022.8.07.0001, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível e Acórdão 1958087, 0703650-45.2024.8.07.0020, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível.